Tribunal: TJMT
Processo: 1017333-41.2020.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017333-41.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE RIBEIRO DE LARA - CPF: 050.630.251-29 (APELADO), ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO), INDYARA MARIA ASSUNCAO - CPF: 046.606.191-92 (ADVOGADO), ENIS DE JESUS MACEDO - CPF: 415.488.761-00 (APELADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ENIS DE JESUS MACEDO - CPF: 415.488.761-00 (APELANTE), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO), MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA - CPF: 889.087.471-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE RIBEIRO DE LARA - CPF: 050.630.251-29 (APELANTE), MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA - CPF: 889.087.471-68 (ADVOGADO), ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Apelação cível. Indenização por danos morais, estéticos e materiais. Pedido de nulidade da perícia médica por falta de especialidade. Pretensão de lucros cessantes e pensão vitalícia. Superveniência de comorbidade oncológica independente. Dedução obrigatória do seguro DPVAT. Termo inicial dos juros moratórios. Primeiro recurso parcialmente provido. Segundo recurso parcialmente provido.

I
. Caso e
m exame

1. Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito, e improcedentes as pretensões de lucros cessantes e pensão vitalícia. O autor, condutor de motocicleta, foi atingido por veículo que invadiu a via preferencial após desrespeitar a sinalização de parada obrigatória, sofrendo fratura exposta no membro inferior direito e necessitando de duas intervenções cirúrgicas, o que resultou em encurtamento definitivo da perna e marcha claudicante.

II. Questões em discussão

2. Há dez questões em discussão: (i) aferir a validade da perícia médica realizada por especialista em medicina legal e perícia médica; (
ii
) avaliar a concessão de pensão vitalícia por redução da capacidade laborativa; (
iii
) examinar o cabimento de lucros cessantes diante de enfermidade oncológica superveniente; (
iv
) analisar a necessidade de majoração ou minoração da indenização por danos morais; (v) verificar a adequação do montante fixado por danos estéticos; (vi) investigar o interesse recursal da seguradora quanto à exclusão de cobertura para danos estéticos; (
vii
) estabelecer a liquidez da sentença quanto aos danos materiais comprovados; (
viii
) determinar a obrigatoriedade de dedução do seguro DPVAT; (
ix
) avaliar a necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais; e (x) definir a ocorrência de culpa concorrente e o termo inicial de incidência dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. A perícia médica elaborada por especialista em medicina legal e perícia médica possui plena validade técnica para avaliar incapacidades e sequelas físicas em ações de responsabilidade civil.

4. Opera-se a preclusão lógica quando a parte impugna a qualificação técnica do perito apenas após a apresentação de laudo que lhe foi desfavorável.

5. A ausência de invalidez permanente para o trabalho ou para atos da vida cotidiana, atestada em laudo pericial fundamentado, impede o deferimento de pensão vitalícia.

6. A coexistência de diagnóstico e tratamento oncológico grave e independente rompe o nexo causal necessário para a concessão de lucros cessantes decorrentes do afastamento laboral.

7. A gravidade das lesões físicas resultantes de fratura exposta, que exige múltiplas cirurgias e gera encurtamento definitivo de membro, autoriza a majoração da indenização por danos morais.

8. O montante fixado por danos estéticos mantém-se inalterado quando se mostra proporcional e compatível com o grau moderado das cicatrizes apurado no laudo técnico.

9. Falta interesse recursal à seguradora
litisdenunciada
para questionar condenação por danos estéticos que não lhe foi imposta pelo julgado de primeiro grau.

10. A condenação amparada em comprovantes e notas fiscais com valores perfeitamente determináveis por cálculo aritmético caracteriza obrigação líquida e prescinde de liquidação.

11. O valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização fixada judicialmente, prescindindo de comprovação do efetivo recebimento ou de requerimento administrativo pela vítima.

12. O montante exato a ser descontado da condenação em virtude do seguro obrigatório deve ser verificado e individualizado em sede de liquidação de sentença.

13. A sucumbência em parte mínima do pedido atrai a aplicação do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, mantendo os ônus processuais integralmente com a parte ré.

14. A invasão de via preferencial com desrespeito à sinalização de parada obrigatória demonstra a culpa exclusiva do condutor e afasta a alegação de concorrência de culpas.

15. Os juros moratórios contam-se a partir da data do evento danoso em hipóteses de responsabilidade civil extracontratual decorrente de ato ilícito.

IV. Dispositivo e tese

16. Primeiro recurso parcialmente provido e segundo recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A perícia médica realizada por especialista em medicina legal e perícia médica é perfeitamente válida, precluindo o direito de impugnação se não exercido oportunamente. 2. A preservação da capacidade laboral e da autonomia funcional constatadas por perícia judicial obstam a fixação de pensão vitalícia. 3. A superveniência de doença oncológica grave e independente impede o nexo de causalidade apto a gerar lucros cessantes por afastamento do trabalho. 4. Fratura exposta com sequelas físicas consolidadas e necessidade de cirurgias justifica a majoração do dano moral. 5. O
quantum
indenizatório por dano estético fixado de forma proporcional ao grau moderado das cicatrizes deve ser mantido. 6. A ausência de gravame concreto impede o conhecimento de pedido recursal por falta de interesse da recorrente. 7. Notas fiscais com valores determináveis por simples operação aritmética caracterizam obrigação líquida. 8. A dedução do seguro DPVAT da condenação judicial é cogente e independe de prova de recebimento, apurando-se o valor em liquidação. 9. A sucumbência mínima do autor impõe ao réu a responsabilidade integral pelas despesas processuais e honorários. 10. A invasão de via preferencial caracteriza culpa exclusiva do condutor, e os juros de mora fluem desde o evento danoso na responsabilidade extracontratual.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 86, parágrafo único, 373, I e II, 479 e 1.014; CC,
arts
. 186, 405, 757, 760, 927, 944, 949 e 950.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2257120/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.167.987/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.03.2022; STJ,
EREsp
n. 1.191.598/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 26.04.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.092.780/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.09.2023; TJMT, N.U 1000096-95.2023.8.11.0038, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2026; TJMT, N.U 1004283-60.2019.8.11.0015, Rel. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 17.03.2026; TJMT, N.U 0002302-45.2006.8.11.0087, Rel. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24.04.2024; STJ, Súmula n. 54; STJ, Súmula n. 246; STJ, Súmula n. 326.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos causados em acidente de veículo de via terrestre, proposta por
ENIS DE JESUS MACEDO
em desfavor de
ALEXANDRE RIBEIRO DE LARA
, à qual foi denunciada à lide a seguradora
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

Narra o autor que, em 16 de se
tembro de 2019,
transitava normalmente com sua motocicleta Honda/CG 125 FAN, placa KAP-0743, pela Avenida Gonçalo Antunes de Barros
(Avenida
Jurumirin
), em Cuiabá/MT, quando foi surpreendido pelo veícul
o
VOLVO XC40 T5 R-DESIGN, placa QCE-9744, conduzido pelo réu, que desrespeitou a sinalização de parada obrigatória e adentrou a via preferencial sem as cautelas devidas, colidindo com a motocicleta do autor e causando-lhe lesões de natureza grave.

Em razão do acidente, o autor foi socorrido pelo SAMU, diagnosticado com fratura aberta no membro inferior direito, na região da tíbia e tornozelo, sendo encaminhado ao Hospital Pronto Socorro Municipal de Cuiabá e, posteriormente, transferido ao Hospital São Benedito, onde foi submetido a duas intervenções cirúrgicas: colocação de fixador externo e, em seguida, fixação interna com placa e parafusos.

O Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de: (i) indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00; (
ii
) indenização por danos estéticos no valor de R$ 30.000,00; e (
iii
) indenização por danos materiais correspondente às despesas com medicamentos comprovadas nos autos. Indeferiu os pedidos de lucros cessantes e pensão vitalícia. Quanto à lide secundária, condenou a seguradora a responder pelos valores impostos a
o denunciante nos limites da apólice,
com atualização pelo IPCA desde a contratação e juros de mora da citação.

Incon
formado, o autor interpôs recurso de apelação (
ID 357091446
), requerendo: (i) a procedência dos lucros cessantes
e da pensão vitalícia; (
ii
) a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais, materiais e estéticos; (
iii
) a anulação da perícia e realização de novo exame pericial por perito com qualificação específica em ortopedia; e (
iv
) a extensão do benefício da gratuidade da justiça ao recurso.

A seguradora também interpôs recurso de apelação (
ID
357091452
), requerendo: (i) o reconhecimento da inexistência de danos morais; (
ii
) a declaração de exclusão dos danos estéticos da cobertura da apólice; (
iii
) o reconhecimento da iliquidez da sentença quanto aos danos materiais, com instauração de fase de liquidação;
(
iv
) a dedução do valor do seguro obrigatório DPVAT da indenização fixada, nos termos da Súmula 246/S
TJ; (
v) a redistribuição do ônus
da
sucumbência em razão da sucumbência parcial do a
utor;
(vi) a reforma do termo inicial dos juros moratórios para a data da citação
;
(
vii
) subsidiariamente, a minoração dos danos morais; (
viii
) subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorren
te;
e (
ix
) o prequestionamento dos
arts
. 186, 405, 757, 760, 927 e 944 do CC e
arts
. 86 e 373, I, do CPC.

Apresentadas as contrarrazões (
IDs

357091456
e
357091458
)
, ambos os litigantes pugnaram pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ambos os recursos são tempestivos, estão devidamente instruídos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Quanto ao benefício da gratuidade da justiça requerido pelo autor apelante, registro que o benefício já foi concedido em primeiro grau, conforme despacho de ID 357091366, tendo sido certificado em segundo grau na certidão de ID 359561882. Portanto, o pedido encontra-se prejudicado por já ter sido deferido, dispensando nova apreciação.

Passo à análise do mérito de cada recurso.

I
.
DO 1º APELO — RECURSO DO AUTOR (ENIS DE JESUS MACEDO)

Da
Anulação da Perícia e Realização de Novo Exame Pericial

O autor apelante sustenta que o laudo pericial seria tecnicamente insuficiente por ter sido elaborado por perito sem especialização em ortopedia, área médica diretamente relacionada às lesões sofridas, pugnando pela anulação da prova e realização de nova perícia por profissional com qualificação específica.

A tese não merece acolhimento.

O perito judicial, Dr. Flávio Ribeiro de Mello (CRM/MT 967), é especialista em Medicina Legal e Perícia Médica (RQE 3324), especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina precisamente para a realização de avaliações de incapacidade, nexo causal, dano corporal e sequelas em processos judiciais.
Trata-se da especialidade por excelência para a elaboração de laudos periciais em ações de responsabilidade civil, não sendo exigível, para este fim, que o perito seja ortopedista.

Soma-se a isso o fato de que o perito é Pós-graduado em Avaliação do Dano Corporal Pós-traumático pela Universidade de Coimbra, Portugal
e
Pós-graduado em
Valoración
Del
Daño
Corporal do departamento de medicina legal,
psiquiatría
y
patología
da
Universidad
Complutense de Madrid – Espanha
, além de possuir em seu currículo (ID 357091415) Curso em Ortopedia para Peritos e Médicos do Trabalho - Carlos Marcos
Zawitoski
Perícias e Serviços de Medicina do Trabalho e Cursos de Exame Físico Ortopédico – PROATIVA.

Ademais, o laudo pericial é tecnicamente consistente, minucioso e bem fundamentado, descrevendo com precisão o exame físico realizado, as medições objetivas efetuadas, a avaliação funcional por escala reconhecida (Oxford), a quantificação do dano estético por dois métodos internacionais validados (AIPE Brasil e Thierry/
Nicourt
), além de responder fundamentadamente a todos os quesitos formulados.

Acrescente-se que o autor não impugnou tempestivamente a nomeação do perito, tampouco constituiu assistente técnico para acompanhar os trabalhos periciais e apresentar parecer divergente — instrumentos processuais adequados para questionar as conclusões do expert. A arguição de incompetência técnica apenas após a juntada do laudo, e somente porque o resultado foi desfavorável à
pretensão da
parte, configura preclusão
lógica, sendo inadmissível no ordenamento processual civil.

Nesse sentido já decidiu o STJ:

“O entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que, se não houver impugnação da qualificação do perito indicado em momento oportuno, preclui o direito da parte em fazê-la posteriormente.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2257120 SP 2022/0372158-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2023)

O art. 479 do CPC, invocado pelo apelante, autoriza o magistrado a se afastar das conclusões periciais quando existirem outros elementos probatórios nos autos que justifiquem convicção diversa. Contudo, tal dispositivo não autoriza a anulação do laudo nem a realização de nova perícia sem demonstração de vício formal ou erro metodológico grave, nenhum dos quais foi evidenciado no caso concreto.

Nego provimento ao pedido de anulação da perícia.

Dos Lucros Cessantes e da Pensão Vitalícia

O autor apelante insiste na condenação do réu ao pagamento de lucros cessantes pelo período de incapacidade e de pensão vitalícia em razão da redução permanente de sua capacidade laborativa.

A sentença indeferiu ambos os pedidos com base nas conclusões do laudo pericial, que foi categórico ao afirmar que o periciado não é incapaz para o trabalho ou para a vida independente em consequência das sequelas das fraturas sofridas no acidente.

Quanto à pensão vitalícia (art. 950 do CC)
:

O art. 950 do Código Civil condiciona o pagamento de pensão à existência de defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou que lhe diminua a capacidade de trabalho. Trata-se, portanto, de lesão de caráter permanente com repercussão direta na atividade laborativa habitual da vítima.

No caso dos autos, o laudo pericial concluiu que o autor apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior direito, com comprometimento funcional de 50% deste membro e 35% do patrimônio físico global. Contudo, o mesmo laudo foi expresso ao consignar que o periciado
não está incapacitado para o trabalho em razão das sequelas ortopédicas
, preservando autonomia para as atividades da vida cotidiana, deambulação independente e capacidade de dirigir veículos.

O argumento recursal de que o perito não teria considerado a atividade específica de técnico em enfermagem — que demanda esforço físico intenso e uso dos membros inferiores — não encontra respaldo nos autos, pois o autor não formulou quesitos
ao perito, perdendo a oportunidade processual de direcionar a análise para as exigências funcionais de sua profissão.

Ademais, o próprio laudo registra que o autor se encontra atualmente afastado do trabalho em razão de tratamento oncológico (câncer colorretal com metástases pulmonares), condição superveniente e absolutamente independente do acidente de trânsito objeto desta açã
o.
A existência de comorbidade grave e debilitante não relacionada ao sinistro torna inviável a imputação ao réu de eventual incapacidade laborativa decorrente do quadro oncológico.

Diante do laudo pericial conclusivo, produzido sob o crivo do contraditório por perito regularmente nomeado, e da ausência de elementos probatórios suficientes para afastar suas conclusões, mantenho o indeferimento do pedido de pensão vitalícia.

Quanto aos lucros cessantes
:

Os lucros cessantes, na modalidade prevista no art. 949 do Código Civil, correspondem ao que a vítima razoavelmente deixou de lucrar durante o período de convalescença, até o fim da incapacidade temporária.

A sentença indeferiu o pedido de forma genérica, sem distinguir adequadamente entre lucros cessantes temporários — devidos durante o período de afastamento — e a pensão vitalícia por incapacidade permanente. Contudo, a manutenção do indeferimento se impõe por razão diversa da adotada na origem.

O laudo pericial registra que, logo após a alta hospitalar decorrente do tratamento ortopédico das fraturas sofridas no acidente, o autor descobriu ser portador de câncer colorretal, tendo o diagnóstico sido confirmado em dezembro de 2019 — poucos meses após o sinistro —, com realização de cirurgia em abril de 2020 e início de tratamento quimioterápico que se estende até os dias atuais.

A existência desta grave comorbidade, diagnosticada ainda durante o período de convalescença ortopédica, introduz fator autônomo e independente do acidente de trânsito como causa concorrente — e potencialmente preponderante — do afastamento laboral do autor. O câncer colorretal, por sua própria natureza, é condição debilitante que, independentemente das sequelas ortopédicas, seria apta a afastar o autor de suas atividades profissionais habituais.

Nesse cenário, o autor tinha o ônus de demonstrar, com precisão, que o afastamento do trabalho e a consequente perda de remuneração decorreram especificamente do acidente de trânsito, e não do tratamento oncológico iniciado logo em seguida — ou, ao menos, de demonstrar a parcela do afastamento atribuível exclusivamente ao sinistro. Contudo, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de estabelecer esta distinção, limitando-se a requerer o pagamento integral da remuneração mensal sem demonstrar que o afastamento teve como causa determinante as lesões ortopédicas e não a doença oncológica.

A coexistência de duas causas potenciais de afastamento — o acidente e o câncer —, sem que o autor tenha se desincumbido do ônus de demonstrar qual delas efetivamente determinou a interrupção de sua atividade laboral, torna impossível estabelecer o nexo de causalidade entre a conduta ilícita do réu e a alegada perda de remuneração, pressuposto indispensável para a condenação em lucros cessantes.

Com efeito, não é possível imputar ao réu a responsabilidade por prejuízos cuja origem não foi suficientemente demonstrada, sob pena de responsabilizá-lo por danos que podem decorrer, no todo ou em parte, de causa que lhe é absolutamente estranha — a doença oncológica do autor, condição que não guarda qualquer relação com o acidente de trânsito objeto desta ação.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. No caso dos lucros cessantes, esta prova abrange não apenas a existência do afastamento laboral, mas também a demonstração de que tal afastamento decorreu causalmente do evento danoso imputado ao réu. Ausente esta demonstração, inviável o acolhimento do pedido.

Mantenho o indeferimento do pedido de lucros cessantes.

Da Majoração dos Danos Morais

O autor apelante pugna pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 25.000,00 pela sentença recorrida.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve observar os critérios consolidados pela doutrina e jurisprudência, quais sejam: (i) a extensão e gravidade do dano; (
ii
) o grau de culpa do ofensor; (
iii
) a capacidade econômica das partes; (
iv
) o caráter compensatório para a vítima; e (v) o caráter pedagógico e preventivo para o ofensor, tudo em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vedado o enriquecimento sem causa.

No caso concreto, os elementos fáticos que devem nortear o arbitramento da indenização demonstram uma gravidade considerável. Inicialmente, destaca-se que o autor sofreu uma fratura exposta com exposição óssea no membro inferior direito, decorrente de uma colisão causada diretamente pela conduta imprudente do réu, que desrespeitou a sinalização de parada obrigatória ao adentrar a via preferencial.

Em razão da severidade do impacto, a vítima necessitou de internação hospitalar por sete dias no Hospital São Benedito. Ademais, foi preciso submetê-la a duas intervenções cirúrgicas complexas: a primeira para a colocação de um fixador externo e, posteriormente, uma fixação interna com placa e parafusos, ostentando implantes que permanecem em seu corpo até hoje.

Como consequência imediata, o autor permaneceu acamado por aproximadamente 90 dias sob os cuidados de sua esposa, ficando totalmente impossibilitado de realiz
ar as atividades do cotidiano.
Nesse período, enfrentou uma dor física intensa e prolongada, a qual exigiu o uso contínuo de analgésicos, como o tramadol e a dipirona.

No que diz respeito às sequelas anatômicas, o acidente resultou em um encurtamento permanente de 3,5 centímetros no membro inferior direito, gerando uma assimetria corporal definitiva. Por desdobramento, o autor agora apresenta marcha claudicante (mancar) perene
,
além de uma limitação definitiva para esforços de média a grande intensidade.

Além do mais, os laudos apontam um comprometimento funcional permanente de 35% do patrimônio físico global da vítima. Por fim, há um evidente e profundo abalo psicológico, decorrente não apenas da dor, mas da súbita e drástica alteração em sua qualidade de vida e da humilhante dependência de terceiros durante a convalescença.

Diante deste quadro, o valor de R$ 25.000,00 arbitrado em primeiro grau, embora não seja irrisório, situa-se na faixa inferior dos parâmetros adotados pela jurisprudência
para casos análogos, envolvendo fraturas graves com sequelas permanentes decorrentes de acidentes de trânsito.

A gravidade objetiva das lesões — fratura exposta, duas cirurgias, internação, longa convalescença, sequelas permanentes com encurtamento do membro e marcha claudicante — justifica a majoração do
quantum
indenizatório para patamar que melhor reflita a extensão do sofrimento experimentado pelo autor e cumpra adequadamente as funções compensatória e pedagógica da reparação civil extrapatrimonial.

Assim, majoro o valor da indenização por danos morais para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), quantia que se mostra proporcional à gravidade das lesões, ao período de sofrimento, às sequelas permanentes e ao grau de culpa do réu, sem configurar enriquecimento sem causa do autor.

Dos Danos Estéticos

O autor apelante requer também a majoração do valor arbitrado a título de danos estéticos, fixado em R$ 30.000,00 pela sentença recorrida.

O pedido não merece acolhimento neste ponto.

O laudo pericial classificou o dano estético como grau moderado (grau 3 em escala de 0 a 7), tanto pelos parâmetros da AIPE Brasil quanto pelo método internacional de Thierry e
Nicourt
, descrevendo cicatrizes permanentes e visíveis na perna direita, perceptíveis a observador próximo, sem causar repulsa nem prejuízo estético dinâmico pela marcha.

O valor de R$ 30.000,00 para dano estético de grau moderado, com cicatrizes permanentes de dimensões variadas (de 1 a 14 centímetros) em região do membro inferior, é adequado e proporcional ao grau de comprometimento estético atestado pelo perito, não se revelando irrisório a ponto de justificar majoração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do
quantum
indenizatório apenas nas hipóteses em que o valor se mostre manifestamente irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade (STJ,
AgInt
no
AREsp
1.167.987/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, T4,
DJe
23/03/2022).
Não é o caso dos autos.

Mantenho o valor de R$ 30.000,00 a título de danos estéticos.

Dos Danos Materiais

O autor apelante requer a majoração dos danos materiais. Contudo, não trouxe ao recurso elementos novos que justifiquem a ampliação do valor além dos comprovantes já acostados aos autos e acolhidos pela sentença. A majoração de danos materiais exige prova documental específica das despesas incorridas, não sendo admissível em sede recursal a juntada de novos documentos sem observância dos requisitos do art. 1.014 do CPC.

Mantenho a condenação em danos materiais nos termos fixados pela sentença.

II. DO 2º APELO — RECURSO DA SEGURADORA (BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS)

Da Inexistência de Danos Morais

A seguradora apelante sustenta que não houve demonstração dos elementos caracterizadores do dano moral, pugnando pela reforma da sentença neste ponto.

A tese é manifestamente improcedente e não merece acolhimento.

O dano moral decorrente de acidente de trânsito que causa lesões corporais graves é
in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de prova específica do sofrimento, sendo presumido pela própria natureza e gravidade do evento danoso.

“Reconhece-se o dano moral in
re

ipsa
em razão das lesões físicas decorrentes do acidente, sendo adequado o valor fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”

(N.U 1000096-95.2023.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 29/04/2026)

“A lesão corporal com fraturas, procedimento cirúrgico e cicatriz residual ultrapassa o mero dissabor. A violação à integridade física caracteriza dano moral in
re

ipsa
. Comprovada a intervenção cirúrgica e o dano estético leve, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.”

(N.U 1004283-60.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 02/04/2026)

Os elementos fáticos dos autos são mais do que suficientes para caracterizar o dano moral indenizável: fratura exposta com exposição óssea, duas cirurgias sob anestesia, internação hospitalar, noventa dias acamado, sequelas permanentes com encurtamento do
membro e marcha claudicante definitiva.
Afirmar que tais circunstâncias configuram
“
mero dissabor
”
ou
“
aborrecimento cotidiano
”
— tese aplicável a situações de menor gravidade — é absolutamente incompatível com a realidade fática documentada nos autos.

Rejeito o pedido de afastamento dos danos morais.

Da Excl
usão dos Danos Estéticos da Cobertura da Apólice

A seguradora apelante alega que os danos estéticos estão expressamente excluídos da cobertura da apólice, requerendo a reforma da sentença neste ponto.

O pedido não comporta conhecimento por ausência de interesse recursal.

A sentença recorrida condenou o réu Alexandre Ribeiro de Lara ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos estéticos, sem imputar à seguradora qualquer responsabilidade por este valor. A distribuição da condenação estabelecida na sentença atribuiu à seguradora apenas a responsabilidade pelos danos morais, nos limites da cobertura contratual de R$ 10.000,00.

Não havendo condenação da seguradora ao pagamento de danos estéticos, inexiste sucumbência neste ponto que justifique o recurso. O interesse recursal pressupõe a existência de gravame concreto decorrente da decisão impugnada, o que não se verifica na hipótese.

Não conheço do pedido por ausência de interesse recursal.

Da Iliquidez dos Danos Materiais

A seguradora apelante alega que a sentença seria ilíquida quanto aos danos materiais, por não especificar o valor exato da condenação, requerendo a instauração de fase de liquidação de sentença.

O pedido não merece acolhimento.

A sentença condenou o réu ao pagamento de danos materiais
referente aos medicamentos desembolsados pelo autor, período de recuperação, conforme
IDs
nº
357091352
,
357091353
,
357091354
,
357091355
e
357091356
. Os documentos referenciados são notas fiscais e cupons fiscais com valores específicos e determináveis, cuja soma é apurável por simples cálculo aritmético.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é
firme no sentido de que sentenças com valores determináveis por simples operação aritmética são líquidas para fins de cumprimento, não exigindo instauração de fase de liquidação.

A liquidação de sentença destina-se às hipóteses em que o valor da condenação não pode ser determinado sem apuração de fatos novos (liquidação por artigos) ou sem critério técnico específico. Não é o caso dos
danos materiais nos
autos, em que os valores estão documentalmente comprovados e são aritmeticamente determináveis.

Rejeito o pedido de instauração de fase de liquidação de sentença
para essa finalidade
.

Da Dedução do Seguro Obrigatório DPVAT

A seguradora apelante requer a dedução do valor do seguro obrigatório DPVAT da indenização judicialmente fixada, nos termos da Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça, independentemente da comprovação de recebimento pelo autor.

O pedido merece acolhimento.

A Súmula 246 do STJ é expressa:

“
O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.
”

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o alcance desta súmula, consolidou o entendimento de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento pelo beneficiário:

“
A interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento.
”

(
EREsp
n. 1.191.598/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 26/4/2017,
DJe
de 3/5/2017.)

Este entendimento foi reafirmado em julgados recentes desta mesma Corte Superior:

“
O entendimento desta Corte é de que
‘
a interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento
’
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.092.780/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023,
DJe
de 8/9/2023.)

No mesmo sentido, julgado do TJMT:

“
Nos termos da Súmula nº 246 do STJ, o valor do seguro DPVAT deverá ser descontado desse valor e o resultado, independente da comprovação do recebimento.
”

(N.U 0002302-45.2006.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024)

Registre-se que o acidente ocorreu em 16 de setembro de 2019, quando o seguro obrigatório DPVAT ainda estava em plena vigência, sendo aplicável ao caso concreto.

Quanto ao valor a ser deduzido, não há nos autos informação precisa acerca do montante eventualmente pago ao autor a título de DPVAT, tampouco foi juntada resposta ao ofício determinado em primeiro grau à Seguradora Líder do Consórcio DPVAT. Nesse contexto, embora a dedução seja medida que se impõe independentemente da comprovação do recebimento — nos termos da jurisprudência consolidada do STJ —, o valor exato a ser abatido da indenização fixada deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, ocasião em que se verificará o montante correspondente às coberturas do seguro obrigatório aplicáveis ao caso, considerando a natureza das lesões sofridas e o grau de invalidez permanente atestado pelo laudo pericial.

Dou provimento ao pedido, determinando que o valor do seguro obrigatório DPVAT seja deduzido da indenização total fixada, independentemente da comprovação de seu recebimento pelo autor, nos termos da Súmula 246/STJ e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, devendo o
quantum
a ser abatido ser apurado em fase de liquidação de sentença, observados os limites legais das coberturas do seguro obrigatório vigentes à data do sinistro.

Da Redistribuição do Ônus
da
Sucumbência

A seguradora apelante requer a redistribuição do ônus
da
sucumbência, alegando que o autor decaiu em parte de sua pretensão, especialmente quanto aos pedidos de lucros cessantes e pensão vitalícia.

O pedido não merece acolhimento.

O art. 86,
parágrafo único, do CPC estabelece que, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá integralmente pelas despesas e honorários advocatícios.

A Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, é expressa ao dispor que:

“
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.
”

No caso concreto, o autor obteve procedência dos pedidos nucleares da demanda — danos morais, danos estéticos e danos materiais —, sendo o indeferimento da pensão vitalícia parcela que não altera substancialmente o resultado favorável ao autor. Os pedidos acolhidos representam o núcleo essencial da pretensão indenizatória, e a redução do
quantum
em relação ao valor pleiteado na inicial não configura sucumbência recíproca apta a justificar a redistribuição dos ônus processuais.

Rejeito o pedido de redistribuição da sucumbência.

Do Termo Inicial dos Juros Moratórios

A seguradora apelante requer a reforma da sentença quanto ao termo inicial dos juros moratórios, sustentando que, por se tratar de ação que visa o pagamento de indenização securitária, os juros deveriam incidir a partir da citação.

O pedido não merece acolhimento.

A premissa da seguradora apelante é equivocada. A presente ação tem por objeto a responsabilidade civil extracontratual do réu Alexandre Ribeiro de Lara pelo ato ilícito praticado, não o pagamento de indenização securitária.

O envolvimento da seguradora na lide decorre exclusivamente da denunciação à lide promovida pelo réu, sendo o pagamento pela seguradora mero desdobramento do contrato de seguro celebrado entre as partes, sem alterar a natureza jurídica da obrigação principal.

Tratando-se de respo
nsabilidade civil extracontratual, aplica-se a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça:

“
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
”

A seguradora, ao ser denunciada à lide, responde nos mesmos termos e condições do segurado, incluindo o termo inicial dos juros moratórios, que é o evento danoso
, ressalvados os limites contratuais já verificados
.

Rejeito o pedido de alteração do termo inicial dos juros moratórios.

Da Minoração dos Danos Morais

O pedido subsidiário de minoração dos danos morais resta prejudicado em razão da majoração determinada no julgamento do 1º Apelo, que elevou o valor da indenização por danos morais de R$ 25.000,00 para R$ 35.000,00.

Da Culpa Concorrente

A seguradora apelante sustenta, subsidiariamente, que não restou cabalmente demonstrado que o sinistro se deu em razão de ação do condutor do veículo segurado, pugnando pelo reconhecimento da culpa concorrente.

O pedido não merece acolhimento.

A sentença recorrida reconheceu, com base no conjunto probatório dos autos, a culpa exclusiva do réu pelo acidente, fundamentando-se no Boletim de Ocorrência
(ID 357089897)
lavrado pela Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (DELETRAN), nas condições objetivas da via (seca, sinalizada, boa visibilidade) e na dinâmica do acidente apurada pelos investigadores policiais.

O BO registrou que, após análise dos vestígios, os investigadores concluíram que o V
eículo
1 (Volvo) trafegava pela Rua da Cereja e foi adentrar a Avenida Gonçalo Antunes de Barros
no momento em que
acometeu o V
eículo
2 (motocicleta), que trafegava pela via prefer
encial.
A configuração dos danos nos veículos — danos na parte frontal direita do Volvo e na parte frontal da motocicleta — é compatível com esta dinâmica, indicando colisão em cruzamento com veículo adentrando a via preferencial.

A alegação de que o Volvo estava parado e foi atingido pela motocicleta em excesso de velocidade é unilateral e não corroborada por qualquer elemento técnico ou testemunhal nos autos
.
A ausência de perícia
acidentológica
no local — fato reconhecido pelo próprio BO, que registra que o local não estava preservado — não beneficia o réu, pois o ônus de demonstrar a culpa concorrente ou exclusiva da vítima incumbe a quem a alega (art. 373, II, do CPC).

Não havendo prova suficiente para afastar a conclusão da sentença quanto à culpa exclusiva do réu, mantenho
-a
.

Do Prequestionamento

Para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, registro expressamente que as matérias versadas nos
arts
. 186, 405, 757, 760, 927 e 944 do Código Civil e nos
arts
. 86 e 373, I, do Código de Processo Civil foram devidamente analisadas e aplicadas no presente julgamento, considerando-se satisfeito o requisito do prequestionamento.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS e:

I —
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO 1º APELO (Enis de Jesus Macedo)
, para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
.

II —
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO 2º APELO (Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros)
, tão somente para determinar a dedução do valor do seguro obrigatório DPVAT da indenização total fixada, independentemente da comprovação de seu recebimento pelo autor, nos termos da Súmula 246/STJ e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, devendo o valor a ser deduzido ser apurado em fase de liquidação de sentença, observados os limites legais das coberturas do seguro obrigatório vigentes na data do sinistro (16 de setembro de 2019), mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026